Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-46.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. MERA IRREGULARIDADE. REDISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
1. Os embargos à execução deverão ser propostos em autos apartados, consoante disposição expressa do § 1o do art. 914 do Código de Processo Civil.
2. Contudo, se o embargante (executado) apresenta, de forma incorreta, os embargos à execução nos próprios autos da execução, o juiz pode conceder prazo para que a parte faça o desentranhamento dos embargos e promova a sua distribuição em autos apartados, por dependência. Isso porque a propositura dos embargos à execução nos próprios autos da execução configura vício sanável, que pode ser, portanto, corrigido pela parte no prazo assinalado pelo Juízo para adequar a distribuição a forma determinada pelo art. 914, §1 do CPC, consoante preceituado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça.
3. Para a aferição da tempestividade dos Embargos deve ser considerada a data do seu protocolo feito de forma equivocada nos autos da Ação Executiva e não a data da correta distribuição dos Embargos em autos apartados, feita posteriormente para sanar o erro, em face de determinação do próprio Juízo.
4. Com efeito, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do Código de Processo Civil, em face dos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e da primazia do julgamento do mérito, não se afigura razoável rejeitar liminarmente os Embargos à Execução interpostos tempestivamente mediante mero erro sanável.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.